Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO. DUPLA INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICA. LEI No. 11.419/2006. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu da Apelação por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a intimação pessoal via PJE prevalece sobre a publicação via Diário de Justiça eletrônico.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, as intimações realizadas pelo portal eletrônico são consideradas pessoais e prevalecem sobre a publicação no DJE.
3.1. A Jurisprudência pacificou o entendimento de que deve prevalecer a regra legal que privilegia a intimação pessoal, ou seja, via portal eletrônico, nos termos do art. 5o.
3.2. A prevalência da intimação eletrônica reforça a confiabilidade do processo judicial eletrônico.
3.3. No caso, o recurso deve ser provido para reformar a decisão e conhecer do apelo interposto pelo Agravante.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso provido.
Tese jurídica: “A intimação pelo portal eletrônico prevalece sobre a publicação pelo Diário da Justiça eletrônico garantindo segurança e boa-fé processual”.
_______________________
Dispositivos relevantes: Lei no. 11.419/2006.
Jurisprudências relevantes citadas: (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.); (Acórdão 1750309, 07201473620208070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1724157, 00124327920148070005, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)